Tribunal: TJBA
Processo: 8011507-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8011507-30.2025.8.05.0000 – Comarca de Alagoinhas/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Felipe do Nascimento Pereira

Defensor Público: Dr. Marcelo José Cruz Paiva Júnior

Impetrado: Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA

Processo de 1º Grau: 0301131-46.2019.8.05.0004

Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
H
OMICÍDIO QUALIFICADO

(ART.
121, §2°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
).
ALEGATIVA DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA, POR CONSEGUINTE DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, EM RAZÃO DO NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE.
NÃO CONHECIMENTO. IMPETRAÇÃO DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO WRIT.
AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NÃO SUPRIDA PELOS INFORMES JUDICIAIS
.

ARGUIÇÃO
DE DESFUNDAMENTAÇÃO D
O DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE
MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR, BEM COMO A
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO PREVENTIVA
. INACOLHIMENTO.
DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
TESE DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO AMPARADA EM FUNDAMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS EXTERNADOS AO TEMPO DE SUA DECRETAÇÃO
E RATIFICADOS EM MANUTENÇ
ÃO
RECENTE
.
AGENTE

QUE NÃO FOI LOCALIZADO

POR LONGO PERÍODO DE TEMPO
. PACIENTE QUE NÃO PODE SER BENEFICIADO POR LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO.
ALEGATIVAS
DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IN
ALBERGAMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NESTA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I -
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Felipe do Nascimento Pereira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1
a

Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

II - Extrai-se da exordial que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 30/06/2015, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Em 01/11/2018 fora determinada a citação por edital do réu, bem como determinada a suspensão do processo. Em 31/01/2025 houve cumprimento ao Mandado de Prisão.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 78475796), a nulidade da citação realizada por edital, por conseguinte da suspensão do prazo prescricional e dos atos processuais subsequentes, em razão do não esgotamento dos meios de localização do paciente. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da segregação cautelar, bem como a ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 79472722) noticiam in verbis: “[...]

1. Trata-se de ação penal em desfavor de FELIPE DO NASCIMENTO PEREIRA e EVERSON MAGALHÃES DOS SANTOS, imputando-lhes a suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, IV (mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do Código Penal.
[...] 3. A ação penal originária foi protocolada sob n. 0301785-72.2015.8.05.0004 e concluída em relação ao denunciado EVERSON MAGALHÃES DOS SANTOS. Sendo determinado o desmembramento em relação ao denunciado FELIPE DO NASCIMENTO PEREIRA, por encontrar-se fora do distrito de culpa desde o fato delituoso, bem como decretada a prisão preventiva em 30/06/2015 e passando a responder nos autos de n. 0301131-46.2019.8.05.0004. 4. Recebimento da denúncia com decretação da custódia preventiva dos réus no dia 30/06/2015, conforme anexo (ID 298694416). 5. Expedição de mandado para citação do réu, restou infrutífera conforme certidão (ID 298694734). 6. Infrutífera citações por edital (IDs 298694755, 298694756 e 298694757). 7. Determinação de renovação do mandado de prisão, com envio de cópia para as Polícias Civil e Militar locais, bem assim registro no BNMP2, em 07/01/2020 (ID 298695303). 8. Informação do cumprimento do mandado preventivo pela Polinter na cidade de São João da Mata/BA, no dia 31/01/2025 (ID 484073441). 9. Realizada audiência de custódia em 03/02/2025 (ID 484224424) e mantida a custódia preventiva conforme decisão anexa (ID 484933773). 10. O paciente foi citado (ID 486127243) e apresentada resposta à acusação com rol de testemunhas e preliminar de nulidade de citação por edital (ID 487311285). 11. Reavaliação da prisão (28/02/2025) com manutenção da custódia preventiva e rejeição da preliminar arguida, bem como designada audiência de instrução para o dia 27/05/2025, às 11h00 (ID 488691670), conforme anexo. 12. A defesa impetrou Habeas Corpus de n. 8011507-30.2025.8.05.0000, o qual encontra-se em análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça (ID 490603241).

[...]”.

V - Inicialmente, no que tange à alegativa de nulidade da citação realizada por edital, por conseguinte da suspensão do prazo prescricional e dos atos processuais subsequentes, em razão do não esgotamento dos meios de localização do paciente, esta não deve ser conhecida, isto porque a impetração, em que pese tenha sido elaborada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, não se encontra acompanhada de peças essenciais à apreciação da aventada nulidade, qual seja, cópia da ação penal e do inquérito policial, cabendo salientar, ainda, que as informações prestadas pela autoridade impetrada não supriram tal omissão.

VI - Quanto às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e da decisão de manutenção da segregação cautelar, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, estas não merecem prosperar.
Da leitura do decreto constritor primevo e da última decisão que manteve a custódia preventiva, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, bem como o fato de que o processo permaneceu paralisado por longo período de tempo em razão de o paciente não ter sido localizado, somente sendo possível dar prosseguimento ao feito em razão da sua captura. A Magistrada

a quo

menciona, ainda, a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justifica
r a necessidade de revogação da prisão preventiva, restando demonstrada a imperiosidade de manutenção da segre
gação antecipada para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

VII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente, objetivando a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza Primeva cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - Outrossim, não há que se falar em extemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que a impossibilidade de localização do investigado não pode ser invocada em seu benefício para arguição de ausência de contemporaneidade do decreto constritor.

IX - Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, se a segregação cautelar foi decretada em decisão motivada pelas circunstâncias do caso concreto, mas o mandado não foi cumprido por não ter sido o réu localizado por longo período de tempo.
Em outras palavras, não há que se reconhecer a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, quando a defesa busca utilizar o período no qual o réu permaneceu sem ser localizado como justificativa para afastar a necessidade da constrição, devendo ser considerada a contemporaneidade dos fatos no momento da decretação.

X - Desse modo, constatando que as circunstâncias que justificaram a segregação provisória do paciente ainda não se exauriram definitivamente, verificando-se, inclusive, que foram ratificadas pela Magistrada

a quo
em decisões recentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

XI - Por fim, embora tenha a Impetrante apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do

carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

XII - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XIV – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8011507-30.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Felipe do Nascimento Pereira e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR A ORDEM
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.